Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741595-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEAUTY SUPPLY COSMETICS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEAUTY SUPPLY COSMETICS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, no bojo de Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar formulado, nos seguintes termos: “(...) A impetrante questiona a ausência de portal próprio e único para viabilizar a apuração centralizada do DIFAL, assim como a emissão das guias de recolhimento, conforme artigo 24-A da LC 190/2022; a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelas Unidades da Federação em razão da falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência, conforme o art. 146, I, da CF/88; e a inconstitucionalidade a cobrança do DIFAL pelo DF, pela ausência de edição de uma nova lei estadual após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF. Pretende segurança preventiva para assegurar às impetrante o direito de, sem ficarem sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não serem obrigadas as recolher o DIFAL ao DISTRITO FEDERAL, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até que sejam atendidos, cumulativamente, os requisitos indicados: criação do Portal Nacional do DIFAL; edição de lei complementar com critério válido de solução de conflitos de competência; e criação de nova lei distrital a respeito do DIFAL, uma vez que a lei anterior foi declarada inconstitucional pela ADI 5469. É o relatório do essencial. Decido. O mandado de segurança consiste em garantia constitucional, na qual se assegura proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Em sua modalidade preventiva, busca evitar a lesão de direito, tendo como pressuposto a existência da situação de fato que ensejaria a prática do ato tido como ilegal. Frisa-se que se mostra imprescindível que haja justo receio, ou seja, efetiva ameaça de prática de atos ilegais pela autoridade indicada como coatora, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. No caso, não se constata, em análise perfunctória, prática de ato ilegal. Explico. Em relação à ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, necessária manifestação da autoridade indicada como coatora, porquanto em pesquisa simples na internet pode-se localizar no sítio da Secretaria de Fazenda do DF meios disponibilizados para emissão de guias. Ademais, conforme CONVÊNIO ICMS No 235, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021, Cláusula primeira, o Portal Nacional da diferença foi instituído e encontra-se disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias. Tal portal encontra-se vigente e disponível. Por fim, não há nenhum indício de que o portal disponibilizado pelo DF está a impedir a apuração centralizada do DIFAL. Neste caso, é essencial e fundamental ouvir a autoridade coatora, em informações, para que seja verificado eventual violação de direito líquido e certo. As informações dão conta de que o portal está disponível. Se houver inconsistência técnica ou inobservância de preceitos legais em relação ao portal, caberá a sanção administrativa pertinente, mas tal fato, a princípio, não constitui óbice para apuração e recolhimento do DIFAL. O portal permite e viabiliza a centralização do DIFAL. Cabe à autoridade indicada como coatora prestar esclarecimentos sob a alegada inoperância do portal. Não há prova pré-constituída desta alegação e da suposta inviabilidade de emissão de guias para recolhimento do imposto. Ao menos neste momento, não há qualquer evidência de violação à legalidade. Em relação à inconstitucionalidade da LC 190/2022, a impetrante está a apresentar argumento sem qualquer razoabilidade, porque o termo "entrada física" não altera o fato gerador do ICMS, que é a efetiva realização da operação econômica. A entrega física não altera o fato gerador, mas apenas define o limite temporal do DIFAL, situação jurídica relevante para apuração do diferencial de alíquota. Tal questão não tem qualquer conexão com o tema 1099, que trata do deslocamento de bens de estabelecimento para outros do mesmo contribuinte. É evidente e óbvio que na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, não há negócio consigo mesmo, ou seja, transferência de titularidade. Tal situação destacada no tema não tem qualquer relação com a tese invocada pela impetrante. O tema 520 faz referência a mercadoria importada e ressalta o fato gerador do ICMS. A menção à entrada física não faz referência ao ICMS. Tal entendimento foi chancelado pelo STF no julgamento da ADI 7.158/DF, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 6.2.2023, cuja tese fixada versa: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.” Logo, não prospera a alegação do impetrante. Por fim, quanto à alegada necessidade de nova lei distrital posterior à ADI 5469. Tal argumento não procede. Esclareço. O STF em julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF (Tema 1093) não declarou inconstitucional as leis dos Estados e do DF, houve, apenas e tão somente, a declaração de ineficácia destas até a edição de Lei Complementar pertinente. Confira-se trecho do acórdão: “São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. No caso, o DF editou Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, que alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Portanto, não há que se falar em necessidade de edição de nova lei distrital. Portanto, neste momento processual, não se identifica verossimilhança nas alegações da impetrante. Isto posto, por absoluta ausência de relevância nos fundamentos e ausência de urgência, pressupostos para a liminar em mandado de segurança, INDEFIRO o pedido. Custas recolhidas. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para prestar informações, em 10 dias. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada (DF) para se quiser, intervir, o que desde já defiro. Remetam-se os autos ao MPDFT para manifestação. Após, voltem conclusos para sentença.” Em suas razões recursais, a impetrante, ora agravante, sustenta que a cobrança do DIFAL nas operações de venda de mercadorias é indevida, ao argumento de que a Lei Estadual foi publicada antes da Lei Complementar no 190/2022, contrariando os critérios definidos pelo c. STF. Esclarece que não há uma ferramenta centralizada de apuração para emissão das guias da diferença de alíquota do ICMS, como determinar o art. 24-A, §3o, da LC 190/2022, de modo que não é possível o recolhimento do tributo até que o Portal Nacional seja instituído na forma como preconiza a lei. Salienta ser inconstitucional a cobrança do DIFAL pelas unidades da Federação, sob o fundamento de que não há critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência (art. 146, inciso I, da CF), nos casos de operações cujo destinatário final da mercadoria esteja em unidade federativa diversa em que está o adquirente. Discorre ser indevida a majoração da base de cálculo, alegando que há instituição de base dupla de cálculo para apurar o DIFAL devido por contribuintes e não contribuintes. Destaca, ainda, a ilegalidade do Convênio Confaz 236/2021. Refuta, assim, a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela recursal, diante da probabilidade do direito. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal, a fim de que seja suspensa a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS-DIFAL por parte do agravante ao Distrito Federal, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no DF. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 52911613. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 178041098). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 178041098), na qual consignou, entre outras, que “(...) não há falar em ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelas autoridades coatoras (...)” e denegou a segurança pleiteada. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora